Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Saída temporária para frequência a curso. Falta disciplinar de natureza média recente. Ausência de requisito subjetivo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido estudo externo, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, diante da prática de falta disciplinar de natureza média menos de três meses antes da análise do pleito, nos termos do art. 3o, §11, da Portaria no 1/2026 da Vara de Execuções Penais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a prática de falta disciplinar de natureza média recente afasta o requisito subjetivo do comportamento adequado, exigido pelo art. 123, I, da Lei no 7.210/1984, para a concessão de estudo externo.
III. Razões de decidir
3. O art. 123, I, da Lei de Execução Penal exige comportamento adequado como requisito subjetivo para concessão de saída temporária.
4. Consta dos autos que o agravante praticou falta disciplinar de natureza média, regularmente apurada em procedimento administrativo que resultou em condenação, circunstância apta a comprometer o requisito subjetivo no momento da análise do pedido.
5. A Portaria no 1/2026 da Vara de Execuções Penais não cria nova sanção ou requisito autônomo, limitando-se a estabelecer critério temporal para aferição do bom comportamento carcerário, não havendo violação ao princípio da legalidade.
6. O indeferimento foi fundamentado em elemento concreto e atual, sem caráter definitivo, admitindo-se reavaliação futura diante da superação do óbice disciplinar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prática de falta disciplinar de natureza média recente, regularmente apurada, afasta o requisito subjetivo do comportamento adequado exigido pelo art. 123, I, da Lei de Execução Penal para concessão de saída temporária, podendo ato normativo interno estabelecer critério temporal para sua aferição, sem violação ao princípio da legalidade.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122, II, e 123, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2071987, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025.